Tribunal: TJDFT
Processo: 0753058-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES (SERASAJUD). ART. 782, § 3o, DO CPC. POSSIBILIDADE. MEDIDA COERCITIVA INDIRETA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 782, § 3o, do CPC, autoriza o juízo processante a determinar a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, como medida de coerção indireta, especialmente quando demonstrada a inexistência de bens penhoráveis e a ausência de pagamento voluntário.
2. A ferramenta SERASAJUD permite a comunicação direta entre o Poder Judiciário e a SERASA, conferindo maior celeridade e eficiência ao processo executivo, promovendo a cooperação processual e a redução da burocracia.
3. Não há previsão legal que condicione a utilização do SERASAJUD à comprovação prévia de insucesso na tentativa de inscrição direta do devedor em cadastros de inadimplentes por parte do exequente.
4. Agravo conhecido e provido.